Tribunal: STF
Processo: RE 1283983
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo julgamento foi assim sumulado (eDoc. 10 – fl. 513):
    “COM A CORREÇÃO, NO QUE SE REFERE À CAPITULAÇÃO DO DELITO, NEGARAM-SE PROVIMENTO AO RECURSO, CONSIDERANDO-SE, DESDE LOGO, PREQUESTIONADA TODA A MATÉRIA ARGUIDA PELA DEFESA, A FIM DE VIABILIZAR A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. APÓS O ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS RECURSAIS, EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO. V.U.”
    Opostos Embargos de Declaração (eDoc. 13 – fl. 525/528), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem (eDoc. 15 – fls. 565/567).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos XLVI, XLVII, “b”, e LVII, da CF/88. 
    Alega que, ao considerar como maus antecedentes condenação definitiva extinta há mais de 5 (cinco) anos, “o e. Tribunal a quo evidentemente deu incorreta interpretação ao art. 59 c.c. o art. 64, I, ambos do CP, uma vez que permite que uma condenação adquira caráter perpétuo, ainda que de maneira secundária”. Argumenta, ainda, que “transcorrido o prazo depurador, não há de se falar em reincidência e, muito menos, em maus antecedentes”, razão pela qual a pena base deveria ser fixada no mínimo legal.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido, “a fim de que sejam afastados os maus antecedentes já depurados do recorrente” (eDoc. 18 – fls. 574/582).
    Em suas contrarrazões, o Ministério Público Paulista requereu o indeferimento do apelo extremo e, em caso contrário, que o mesmo seja desprovido, pois “não se dá qualquer caráter perpétuo à pena aplicada na condenação alcançada pelo período depurador da reincidência” (eDoc. 22 – fls. 614/628).
    O apelo foi admitido na origem. Na oportunidade, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal registrou que, embora não finalizado, até então, o julgamento do Tema 150, “deixo de suspender o recurso e passo ao juízo de admissibilidade, verificando que estão presentes os requisitos necessários ao seu seguimento”, tendo em vista o princípio da celeridade (eDoc. 24 – fl. 631).
    É o relatório. Decido.
    Em que pese na data da interposição do presente recurso o julgamento do mérito do apelo extraordinário escolhido como leading case sobre a temática (RE 593.818, Rel. Min. ROBERTO BAROSO, Tema 150 da Repercussão Geral) estivesse pendente, o Plenário da CORTE o concluiu recentemente, em Sessão Virtual ocorrida entre 7/8/2020 e 17/8/2020.
    Na ocasião, conforme consta da decisão de julgamento, já disponível em consulta ao andamento processual, o Plenário do TRIBUNAL, por maioria, deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".
    Dito isso, em relação ao aspecto suscitado no presente apelo, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a posição atual da CORTE, cujo entendimento foi pacificado pelo Pleno.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente